Tribunal: STF
Processo: RE 104284
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-14
Data de publicação: 1987-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO.
Paradigmas que não colidem com o decidido no extraordinário, já que neste último não houve pronunciamento sobre o mérito da questão da retomada para construção mais útil: -  Carece de propriedade o pedido de emenda à Súmula 409, visto que os verbetes resultam do assentamento de teses na jurisprudência corrente do Tribunal, e não do exercício de uma função legislativa.
Rejeição dos embargos.